Tribunal: TCU
Processo: 010.370/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de verificar a conformidade das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada com foco nas obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, executadas a partir do 13o Termo Aditivo do Contrato de Concessão PG016/97-00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 122, § 4o, da Lei 13.473, de 8/8/2017, e nos arts. 198, parágrafo único, e 252 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. manter a classificação de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP) dos seguintes achados: 9.1.1. superfaturamento no cálculo da remuneração das obras; 9.1.2. superfaturamento decorrente de quantitativos inadequados e de preços excessivos frente ao mercado; 9.2. classificar como irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP) os seguintes achados: 9.2.1. superfaturamento no serviço de instalação de telas de passagem; 9.2.2. superfaturamento no transporte de material para bota-fora; 9.3. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que subsistem as irregularidades graves do tipo IG-P apontadas no empreendimento das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, objeto do 13o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-016/97-00, tendo em vista o dano ao Erário mensurado em R$ 115.290.585,73 (referência: março/2019); 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) que constitua processo apartado de tomada de contas especial, em função do superfaturamento de R$ 115.290.585,73 (referência: março/2019) apurado nas obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, objeto do 13o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-016/97-00; 9.5. cientificar o Ministro da Infraestrutura, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos sobre a constituição de processo de tomadas de contas especial em decorrência das irregularidades verificadas nas obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, executadas por meio do 13o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-016/97-00; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, à Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público Federal naquele estado, para que, diante do possível cometimento de atos ilícitos pela Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S/A (Concepa) que transcendem a esfera de atuação deste Tribunal de Contas, adotem as medidas que considerarem oportunas no âmbito de suas respectivas competências; 9.7. restituir os presentes autos à SeinfraRodoviaAviação para prosseguimento da instrução deste processo de fiscalização.